Tribunal: STF
Processo: HC 248509
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal (STF) analisar a matéria veiculada neste habeas corpus, relativamente ao pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.